Tribunal: STF
Processo: ARE 1488399
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – REFORMA – NECESSIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA EVIDENCIADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES DEFENSIVAS – PENA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – INVIABILIDADE – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. - Evidenciada a união estável e permanente do apelado aos demais denunciados para a prática reiterada da traficância, é necessária a condenação nas iras do artigo 35 da Lei 11.343/06. - O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os depoimentos dos policiais prestados em juízo merecem credibilidade, principalmente quando corroborados por outros elementos de prova. - A existência de uma circunstância judicial desfavorável justifica a aplicação da pena-base acima do mínimo patamar legal. - Devem ser reconhecidos os maus antecedentes e a agravante da reincidência quando o réu possui condenações definitivas por crimes anteriores ao que está em análise. - Sendo o réu possuidor de maus antecedentes e reincidente, deve ser fixado o regime fechado para o cumprimento da reprimenda e impossibilitada a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ou a concessão do sursis (artigos 33, §2°, a, 44 e 77, todos do Código Penal). - A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de expressa disposição legal (artigo 804 do CPP) e, tendo em vista que sua exigibilidade está atrelada à fase de execução da sentença, deve perante aquele Juízo ser requerida a sua gratuidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, "caput", XXXIX, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente